Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO SERASA. MEDIDA SUPLETIVA. BLOQUEIO GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA). AUSÊNCIA DE DADOS. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE.
1. A inclusão do nome de devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a qual deve ser adotada de forma supletiva, quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la, ou se o requerente for beneficiário da justiça gratuita.
2. Indefere-se o pedido de bloqueio de guias de trânsito de animal (GTA) quando não houver informação acerca do referido n. do registro, órgão, Estado e demais dados, não sendo conclusivo a existência do efetivo cadastro em nome do devedor.
3. Decorrido mais de um ano das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai provável a suspeita de que o patrimônio do devedor tenha sofrido alteração, sendo razoável a reiteração da diligência.
4. Encontrando-se nos autos a identificação do endereço onde o veículo pode ser encontrado, inexiste óbice à penhora, à avaliação e intimação, devendo o respectivo mandado ser expedido.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.